Tribunal: TJSP
Processo: 2265466-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*PENHORA – Faturamento – Determinação que atende a ordem legal prevista no artigo 835 do CPC - Necessidade de limitação do percentual a ser penhorado para não inviabilizar a atividade empresarial – Artigo 866, § 2o e 3o do novo Código de Processo Civil – Administrador nomeado - percentual penhorado (10%) com razoabilidade a evitar eventual comprometimento das atividades da executada - Recurso

Ementa:
*PENHORA – Faturamento – Determinação que atende a ordem legal prevista no artigo 835 do CPC - Necessidade de limitação do percentual a ser penhorado para não inviabilizar a atividade empresarial – Artigo 866, § 2o e 3o do novo Código de Processo Civil – Administrador nomeado - percentual penhorado (10%) com razoabilidade a evitar eventual comprometimento das atividades da executada - Recurso não provido.*